Tribunal: TJBA
Processo: 0000206-72.2012.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000206-72.2012.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO AMPESSAN e outros (2)

Advogado(s)
:
EDNA BRITO DA SILVA MARTINS, LEONARDO FONSECA DE MELO, VICTOR RAFAEL NERIS DOS SANTOS, HANNA KARLA GOMES PINTO, KEFFEN MELO PEREIRA, ERNESTO GUIMARAES ROLLER, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

APELADO: HONOR TEIXEIRA DA COSTA JUNIOR

Advogado(s)
:
FLAVIO MARTINS GOMES, WANESSA ALDRIGUES CANDIDO, MARLON RIBEIRO COELHO, PABLO ALVES PRADO, WALERIA BARBOSA DE BRITO, KAREN ARIANE DINIZ ARRUDA, VINICIUS MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINS, RENATA RAYRA LOPES DE SOUSA BIANGULO, VICTOR WOJCICKI FLORES, JOSE RENATO BORGES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. DANOS MORAIS. SENTENÇA GENÉRICA. ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PRECÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurgem-se os réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, com condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A situação envolve a discussão acerca da aplicação de herbicida pelos réus, em sua propriedade, o que teria atingido a propriedade do autor, prejudicando sua safra.

II.

Questão em discussão

2.

Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) há nulidade na sentença, por não ter observado os elementos essenciais previstos em lei; se (ii) foram preenchidos os requisitos pertinentes à responsabilidade civil (conduta, nexo causal, dano e culpa); e se (iii) o valor da indenização foi fixado corretamente pelo juízo a quo.

III.

Razões de decidir

3.

São elementos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e o dispositivo. Não se considera fundamentada a sentença que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão ou não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

4.

No presente caso, o autor alegou que os réus aplicaram herbicida, prejudicando sua plantação. Os réus, de sua parte, defenderam que a aplicação de herbicida não seria capaz sequer de atingir a lavoura do autor.

5.

A sentença, em que pese a juntada de documentos por ambas as partes, e a oitiva de testemunhas, apresentou fundamentação genérica, não enfrentando todos os argumentos suscitados pelas partes.

6.

Verifica-se que a discussão envolve questões de ordem eminentemente técnica, que foram ultrapassadas pelo juízo a quo sem a devida apreciação. O valor da indenização, por exemplo, foi simplesmente fixado, assim como o reconhecimento dos danos morais, sem menção ao fato gerador específico.

7.

A sentença, evidentemente, não atendeu aos ditames legais, carecendo de fundamentação adequada e específica. Aliás, a decisão em questão parece ter sido utilizada indistintamente para todos os demais processos envolvendo as fazendas.

8.

É mister que os autos retornem, para que o juízo competente analise adequadamente as alegações e as provas, proferindo decisão judicial específica e fundamentada, com enfrentamento de tudo o que influir na lide.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000206-72.2012.8.05.0068
, em que figuram como apelante ROBERTO AMPESSAN e outros (2) e como apelada HONOR TEIXEIRA DA COSTA JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR